Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728768-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO FARIAS DOS SANTOS, FAGNER CAETANO COSTA, FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA, GLAUCO LOPES PEREIRA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por EDVALDO FARIAS DOS SANTOS e OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade, julgou improcedentes os pedidos iniciais dos recorrentes. Em análise preliminar, verifico a possibilidade de reconhecimento de erro in procedendo por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário entre os beneficiados pelo certame e interessados na lide. Ademais, verifico que somente a CEB apresentou contrarrazões, não havendo informações sobre a apresentação de contrarrazões pela CEB-IPES ou do decurso de prazo, conforme certidão de ID 40031809. Nos termos do artigo 10 do CPC: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, primeiramente, à Secretaria para que certifique o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela CEB-IPES, e, caso não decorrido, intime-a para apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio necessário. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022 17:21:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador